Tribunal: TJDFT
Processo: 0723264-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. A MULTA ANTERIORMENTE APLICADA PELO MAGISTRADO TORNOU-SE INSUFICIENTE. ART. 537, §1o DO CPC. RESISTÊNCIA DO AGRAVANTE EM CUMPRIR A DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Novo Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação, nos termos do art. 537 do CPC.

2. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC, ademais, o §1o destaca que o Juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, caso verifique que se tornou insuficiente. Sendo assim, se o Juiz a quo entendeu pela aplicação e posterior majoração da multa, não há o que se questionar na decisão tomada, visto que se mostra dentro da legalidade e é razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes.

3. A majoração da multa se deu pela resistência do agravante em cumprir a obrigação de fazer determinada em sentença já transitada em julgado. Ou seja, caso o recorrente já tivesse cumprido a determinação judicial que resiste até o presente momento em cumprir, não haveria qualquer necessidade de majoração das astreintes.

4. Trata-se de instituição financeira de grande monta, não sendo crível que necessite de levar tantos dias para cumprir a suspensão de descontos determinada judicialmente e, muito menos, que seja extremamente difícil o cumprimento da medida.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.